Tribunal: CARF
Processo: 13961.720227/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.720227/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.583 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS NAGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), acórdão no 03-79-159, de
14/03/2018 (e-fls. 80/83), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente
contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls.
63/68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.720227/2017-13
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720227/2017-13

Intimado da referida decisão em 03/05/2018, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 89), o sujeito passivo interpôs, por meio de representante que se encontra
devidamente habilitado nos autos (e-fls. 7), recurso voluntário em 28/05/2018 (e-fls. 92/99), no
qual, após historiar o encadeamento a partir da notificação de lançamento até o julgamento
proferido pela autoridade a quo, aduz, em síntese, as seguintes teses defensivas:
1. Rechaça novamente a exigência que teria lhe sido feita para que apresentasse
o efetivo pagamento das despesas médicas no montante de R$ 30.490,00,
objeto da glosa por parte da autoridade lançadora;
2. Cita a legislação regente da matéria, afirmando que a mesma não exige a
apresentação de outros documentos além dos recibos;
3. Que a fiscalização desconsiderou os pagamentos das despesas médicas que
foram efetuadas pela recorrente;
4. Que a profissional forneceu declaração atestando os recebimentos dos valores
que foram considerados pela recorrente em sua declaração anual de ajuste,
inclusive que teria apresentado cópia do livro caixa e prontuário odontológico;
5. Cita jurisprudência administrativa e dos tribunais que entende embasar o seus
argumentos.
Alfim, pede a recorrente (e-fls. 99):
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistencia e a improcedência do Acórdão
que manteve a Notificação de Lançamento guerreada, espera e requer a
RECORRENTE seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
modificando-se o Acórdão para que seja cancelada INTEGRALMENTE a Notificação
de Lançamento n° 2014/187623695546258, no valor total (histórico) de R$ 18.968,81
(vinte e dois mil e novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), objeto
do presente recurso, para que assim se faça justiça fiscal.
A recorrente não trouxe mais nenhum documento juntamente ao seu recurso
voluntário.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720227/2017-13

O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada pela recorrente.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente pelo profissional Karina Maciel
Dias, e que foram glosadas pela autoridade tributária, no montante de R$ 30.490,00.
Dedução das despesas médicas e odontológicas
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls.83):
No caso em tela, foi glosado, e impugnado pela contribuinte, o seguinte pagamento
informado na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Karina Maciel Dias (R$ 30.490,00)
Em sua defesa, a contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Com relação às despesas médicas supracitadas, como se depreende da legislação
transcrita acima, a dedução das despesas médicas na Declaração de Imposto de Renda
está sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pela contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Na Notificação de Lançamento, a fiscalização informou que a contribuinte não logrou
comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas.
Em sede de impugnação, a interessada somente apresentou cópia do Livro Caixa,
recibos e declaração emitidos pela profissional (fls. 9/19). Entretanto, tais documentos
não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas, mas somente os serviços prestados.
Como os pagamentos foram realizados em espécie e/ou cheques de terceiros para
comprovar que o ônus dos pagamentos foi da própria impugnante, caberia à esta
anexar aos autos a comprovação da efetividade dos pagamentos das despesas médicas
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720227/2017-13

através de cópias de cheques nominativos e/ou comprovantes de
transferência/depósito, e, no caso de pagamentos feitos em espécie, extratos bancários
que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas supostamente
incorridas, conforme já mencionado no Termo de Intimação Fiscal e na Notificação de
Lançamento.
Assim, fica mantida a glosa das despesas médicas (R$ 30.490,00).
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação,
mantendo a infração apurada pela autoridade lançadora.
Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720227/2017-13

Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720227/2017-13

Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720227/2017-13

de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo que totaliza o
montante de R$ 30.490,00, em face da declaração fornecida pelo respectivo profissional
atestando a efetividade das prestações dos seus serviços que se encontra devidamente trazida aos
autos e colacionada às e-fls. 9.
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720227/2017-13

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital